Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração no 1020863-79.2020.8.11.0000 – Sorriso
Embargantes: Argino Bedin e outra
Embargados: Desembargador José Zuquim Nogueira – Relator do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000 e outros
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE ANALISE DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DA EVIDÊNCIA – ART. 311/CPC – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
No caso, o embargos de declaração tem cabimento para, apenas e tão somente, sanar a omissão verificada quanto a análise dos requisitos ensejadores para concessão da tutela da evidência, nos termos do art. 311, do CPC, de modo que, face a ausência dos requisitos alhures, a revogação da r. decisão que deferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.
D E C I S Ã O
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Argino Bedin e outra contra a r. decisão proferida nos autos da Reclamação n. 1020863-79.2020.8.11.0000, sob relatoria do i. Des. Dirceu dos Santos, que concedeu aos Espólios de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Maria do Rosário Ortega Ortiz, ora embargados, o direito de imissão de posse sobre a área litigiosa objeto do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, sob o argumento de estar eivado de omissão.
Inconformados, os embargantes sustentam que a r. decisão foi omissa quanto a incompetência do então i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, para conceder a tutela antecipada, haja vista que a presente reclamação deveria ter sido distribuída ao Relator originário do agravo de instrumento, i. Des. José Zuquim Nogueira, nos termos do art. 988, §3o, do CPC e art. 17, inc. I, alínea ‘g’, do RITJMT.
Seguem sustentando, que o decisum também foi omisso no tocante ao fato de que a imissão na posse foi concedida a pessoa já falecida, tendo em vista a existência de falha na representação processual dos Espólios de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Maria do Rosário Ortega Ortiz, restando evidente que os atuais procuradores não possuem legitimidade e nem poderes para representa-los.
Firmes no seu propósito, alegam a existência de omissão no que se refere a não manifestação na r. decisão, acerca da posição expressa nos acórdãos reclamados, sobre a não concessão da imissão de posse aos embargados, uma vez que o i. Relator dos aludidos recursos, Des. José Zuquim Nogueira, foi categórico ao afirmar, tanto nos votos apresentados, quanto nas consultas realizadas posteriormente, de que deu parcial provimento ao recurso “tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão”, restando evidente a impossibilidade de ser concedido o direito de imissão de posse sobre a área litigiosa.
Alegam ainda, que o i. Relator da Reclamação, Des. Dirceu dos Santos, não enfrentou na r. decisão, a tese de defesa correlata à prescrição aquisitiva e necessidade de manutenção dos Reclamados na posse do imóvel, até deliberação sobre o requerimento de retenção de benfeitorias, sob pena de irreversibilidade da medida.
Por fim, pleiteiam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, a fim de que seja revogado o direito de imissão de posse dos embargados sobre a área litigiosa, concedido monocraticamente.
A parte embargada apresentou manifestação (id. 74009624), pugnando pela rejeição do recurso.
É o relatório.
Decido.
De início, mister se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.
Cinge-se dos autos os Espólios de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Maria do Rosário Ortega Ortiz, representados por seu inventariante Luiz Carlos Ortega Ortiz, apresentaram reclamação alegando que interpuseram o recurso de agravo de instrumento n. 1016360-49.2019.8.11.0000, sob relatoria do i. Des. José Zuquim Nogueira, visando reformar a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação reivindicatória que ajuizaram em desfavor dos reclamados e outros, indeferiu o pedido de tutela da evidência, ante a ausência dos requisitos ensejadores dispostos no art. 311, do CPC.
Assim, o i. Relator, ora reclamado, deu parcial provimento ao referido recurso, “tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão” (id. 31932466), sendo acompanhado, na íntegra, pela i. 1a vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (id. 36076483) e, em parte, pelo i. 2o vogal, Des. Dirceu dos Santos, que deu parcial provimento ao agravo, para “deferir a tutela de evidência e imitir os agravantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide” (id. 33748997).
Contudo, antes de ser dado cumprimento ao v. acórdão, a douta magistrada a quo, ora reclamada, consultou o i. Relator do aludido agravo de instrumento (RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000), ora reclamado, acerca da posse do bem objeto da lide, considerando que o decisum determinou o sequestro da área em questão (id. 60704451), sendo informado pelo Juízo ad quem, por meio do Ofício n. 01/2020, que “Determinei tão somente o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja, devendo permanecer inalterada a situação atual até o julgamento do recurso” (id. 60704452 – negritei e grifei).
Diante disso, a MMa Juíza, fundamentada nas informações prestadas pelo i. Relator, indeferiu o pedido de imissão na posse pelos autores, ora reclamantes, determinando que “dê ciência ao Meirinho para que proceda com o cumprimento da diligência no sentido de manter os requeridos na posse do imóvel e que seja PROCEDIDO O SEQUESTRO COM AVERBAÇÃO NO CRI NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS” (id. 60704453 – negritei).
Irresignados, os reclamantes defenderam, em suma, que o v. acórdão determina, de forma expressa, a necessidade do desapossamento do imóvel litigioso das mãos dos reclamados, bem como o sequestro da propriedade e depósito em seu favor, porém, tanto o i. Des. José Zuquim Nogueira, Relator do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, quanto a MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ora reclamados, contrariaram a explícita determinação de sequestro do referido bem, com a sua imissão na posse, proveniente de diversos pronunciamentos anteriores, motivando o manejo da presente reclamação para requerer, em sede de tutela antecipada, a imediata suspensão da r. decisão a quo, ordenando o imediato cumprimento da ordem de sequestro e depósito do perímetro litigioso em seu benefício.
A reclamação foi distribuída, por sorteio, ao i. Des. Dirceu dos Santos, que, em decisão monocrática, sob o fundamento de que “se sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, não vejo outra interpretação a não ser de que a posse deve ficar sob guarda dos sequestrantes, que devem manter a coisa no estado em que se encontra e, ao final, em se sagrando vencidos, prestarem contas dos bens e dos rendimentos que detinham a guarda”, entendeu restar presentes os requisitos ensejadores dispostos no art. 311, do CPC, de modo que, deferiu o pedido liminar “para imitir os reclamantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide, nos exatos termos do acórdão do RAI no 1016360-49.2019” (id. 68560961).
Inconformados, os reclamados Argino Bedin e outra, interpuseram os declaratórios, sob o argumento da r. decisão estar eivada de omissão, sendo que, após ser oportunizado o contraditório aos embargados, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, chamou o feito à ordem e, com fundamento de que “em havendo dúvidas acerca da extensão e do cumprimento de acórdão, não mais compete ao relator do feito qualquer pronunciamento acerca do julgado, ficando à cabo do Exmo. Desembargador Presidente, nos termos do art. 36 e seguintes do regimento interno, sob pena da mesma decisão desafiar duplo recurso”, aliado ao fato de que “uma vez submetida a matéria a julgamento do colegiado, ao Presidente da Câmara, nos termos do regimento interno desta e. Corte, compete dar cumprimento incólume ao acórdão, nos exatos termos definidos pela e. Câmara julgadora”, determinou o encaminhamento dos autos ao Presidente da 3a Câmara de Direito Privado para solucionar a celeuma (id. 97152992).
Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que, na condição de Presidente da 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, é de clareza solar a competência deste para deliberar sobre a matéria posta nessa reclamação, por força do art. 36 e seguintes, do RITJMT.
Sendo assim, torna-se imprescindível a apreciação dos embargos de declaração oposto pelos reclamados Argino Bedin e outra, na longínqua data de 14.12.2020 (id. 70600457), e ainda pendente de apreciação após aproximadamente 09 (nove) meses, precipuamente ante ao fato da urgência e relevância no enfrentamento dos argumentos trazidos à baila pelos recorrentes.
Ultrapassada essa questão, necessário se faz dizer que as matérias trazidas nos declaratórios, afetas a suposta incompetência do i. Desembargador Dirceu dos Santos para julgar a presente reclamação, além da alegada falha na representação processual do Reclamantes e da prescrição aquisitiva, estão ligadas, de certa forma, ao mérito da demanda, de modo que será amplamente apreciado no momento oportuno do seu julgamento, o mais breve possível, bem como o cabimento da Reclamação no caso.
Dessa forma, o presente recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto de eventual omissão quanto a presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela da evidência, descritos no art. 311, do CPC.
Visto isso, em que pese o extenso arrazoado para melhor compreensão da celeuma, tenho que a questão não é de difícil elucidação.
Ora, com a devida vênia, zelo e respeito ao i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, após minuciosa análise dos autos da presente reclamação e também do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, verifico que a razão acompanha os recorrentes no tocante a omissão afeta a aspectos relevantes que circundam o litígio que, ao menos dentro do prescrito no art. 311 do CPC, impediria a concessão de imissão de posse em favor dos embargados. Explico.
A uma porque, em que pese a intepretação concedida na r. decisão embargada, é de clareza solar que o posicionamento da 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, por maioria, ao julgar o RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, foi explícito no sentido de determinar o sequestro do bem imóvel em questão aos agravantes, ora embargados, porém, sem deferir a ordem de sua imissão na posse do mesmo, senão vejamos, verbis:
“Nesse diapasão, entendo que se mostra razoável e eficaz, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão” (id. 60702990 – Pág. 09 – Relator – negritei e grifei)
“Diante disso, não tendo dúvida em acompanhar integralmente o judicioso voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, após retificação, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente instrumento, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel sub judice em favor do agravante” (id. 60702990 – pág. 14/15 – 1a Vogal – negritei e grifei).
Não obstante, apenas o 2o vogal, i. Des. Dirceu dos Santos, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso “para deferir a tutela de evidência e imitir os agravantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide” (id. 60702990 – pág. 12).
A duas, em razão do i. Relator do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, ora reclamado/embargado, ter asseverado de forma suficientemente objetiva e clara, por meio do Ofício n. 01/2020, de que “Determinei tão somente o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja, devendo permanecer inalterada a situação atual até o julgamento do recurso” (id. 60704452 - negritei).
A três, porque não há, por mais que os embargados aleguem o contrário, qualquer afirmação na fundamentação do v. acórdão reclamado, que deixe o mínimo de dúvida acerca de eventual concessão da sua imissão na posse do bem, de modo que tal alegação beira a má-fé, diga-se de passagem.
Por outro lado, não é demais ressaltar que os embargantes impetraram mandado de segurança (n. 1025965-82.2020.8.11.0000) contra a r. decisão embargada, sendo a liminar deferida pelo i. Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, ao fundamento de que o Des. Dirceu dos Santos, Relator da reclamação, deu interpretação diversa do constante no v. acordão do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, tendo decidido que “Com esses apontamentos, tenho que o pedido liminar comporta o deferimento almejado, pois, estão preenchidos os requisitos autorizadores que o justifiquem, eis que o que se depreende é que houve decretação do sequestro, sem qualquer determinação de reintegração ou imissão, até ulterior deliberação” (id. 69989478 – autos de origem), sendo o decisum mantido e ratificado pela i. Desa. Nilza Possas de Carvalho (id. 72535485 – autos de origem), após redistribuição do feito.
Nesse ponto, acrescento que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha, ao emitir parecer no mandado de segurança alhures, opinou pela concessão da segurança, ao argumento de que “como bem decidiu a i. Relatora, o Relator da Reclamação no 1020863-79.2020.8.11.0000, acabou por dar interpretação diversa ao decidido nos recursos de Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000 e de Agravo de Instrumento no 1016448-87.2019.8.11.0000, nos quais ficou decidido apenas a determinação do sequestro do imóvel objeto da lide, sem determinar qualquer alteração de posse. [...] Ademais disso, verifica-se que o Relator do agravo de instrumento e a Juíza condutora da ação principal, esclareceram que foi determinado apenas o sequestro, sem determinação de alteração de posse do imóvel, [...] Pelo exposto, manifesto pela concessão da segurança almejada” (id. 85298483 – autos de origem – negritei e grifei).
Logo, com o devido respeito, independentemente do ângulo pelo qual se observe a questão, não há como deixar de vislumbrar que o i. Relator da presente reclamação, deixou de sopesar a integralidade do conjunto fático-probatório dos autos, dando interpretação diversa do comando judicial determinado pela 3a Câmara de Direito Privado ao proferir o v. acórdão nos autos do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000, restando evidente, assim, a necessidade, nesse momento processual, de revogação da ordem possessória concedida pelo mesmo monocraticamente.
Por fim, não é demais repisar que o exame desses declaratórios se dá à luz e nos limites traçados pelo art. 311 do CPC, onde não se visualiza nenhuma das hipóteses descritas na referida norma legal, consoante alegado pelos reclamantes, ora embargados, ao passo que, de outra banda, não há sombra de dúvida acerca do perigo de dano aos reclamados, ora embargantes, que tem a posse ameaçada, mesmo após decisão colegiada em sentido contrário e, ainda, sem qualquer segurança ou garantia de futura reversibilidade dos efeitos quando do julgamento do mérito desta presente reclamação.
Posto isso, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto a análise dos requisitos ensejadores para concessão da tutela da evidência, nos termos do art. 311, do CPC, de modo que, face a ausência dos requisitos alhures, impõe-se a revogação da r. decisão que deferiu a tutela antecipada aos reclamantes, ora embargados, prevalecendo in totum o acordão prolatado no RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000.
P. I. C.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator